Tribunal: TJDFT
Processo: 0731622-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO EM UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – UNIEB. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial.
2. Mérito. Sobressai dos julgamentos pelo STF da ADI n.o 3.772/DF em 2008 e do Tema 965 em 2017, em superação da Súmula n.o 726 em 2003, que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico – estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio –, por professores de carreira.
3. O STF considera a função de coordenação como de efetivo magistério, desde que exercida em estabelecimento de ensino básico por professor de carreira; há vários precedentes das Turmas Recursais considerando como estabelecimento de educação básica o UNIEB: acórdãos n.o 1257778, 1389661 e 1347407; logo, levando em conta os períodos indevidamente excluídos pelo Distrito Federal como de exercício de efetivo magistério, em observância aos documentos que instruíram os autos, verifica-se que a servidora pública já alcançou o tempo de serviço – 25 (vinte e cinco) anos de magistério – para fazer jus à aposentadoria especial de professor, nos termos do art. 22 c/c art. 20 da Lei Complementar Distrital n.o 768/2008.
4. Abono de permanência. A partir do momento em que a servidora pública completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, passa a ter direito ao recebimento do abono de permanência, correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária, nos termos do art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais para considerar os períodos de 14/8/1998 a 30/4/1999 (260 dias) e 4/3/2008 a 19/2/2015 (2.544 dias) como de efetivo exercício de magistério em favor da parte autora, e, em decorrência, reconhecer que a servidora pública já completou os requisitos para a aposentadoria especial de professor, nos moldes do art. art. 22 c/c art. 20 da Lei Complementar Distrital n.o 768/2008, determinando que o Distrito Federal realize o pagamento, em benefício da recorrente, do abono de permanência previsto em lei, a partir do momento em que completados os requisitos exigidos para a aposentadoria especial em questão. Sem custas e sem honorários.